Tribunal: TJBA
Processo: 8036346-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036346-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JOCIARIA DE SOUZA PEREIRA, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA ESTRITAMENTE DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MODUTEC NORDESTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. - EPP e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Monitória nº 0563762-85.2018.8.05.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de prova pericial e oral formulado pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova pericial e oral configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a análise do contrato e das cláusulas discutidas no processo exige a produção de provas além da documental já acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias é ato discricionário do magistrado, amparado no princípio do livre convencimento motivado, conforme previsto nos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

4. A produção de prova pericial contábil ou oral é dispensável em demandas nas quais a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e aos documentos apresentados, sendo suficiente a análise das normas que regem o contrato e do material já juntado aos autos.

5. A decisão recorrida encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, que permite o julgamento antecipado da lide quando a matéria debatida for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente esclarecida por prova documental.

6. No caso, os encargos supostamente abusivos, tais como juros capitalizados e mora, podem ser verificados pela análise do contrato firmado entre as partes e dos documentos apresentados, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica.

7. A jurisprudência pátria, em situações análogas, reconhece que o indeferimento de perícia, quando desnecessária ao deslinde do feito, não caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A produção de prova pericial ou oral é desnecessária quando a controvérsia se restringe à análise de cláusulas contratuais e documentos já acostados aos autos, sendo suficiente a apreciação da matéria pelo magistrado com base nas normas aplicáveis ao contrato.

2.
O indeferimento de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configura cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371; 464, § 1º, I; 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.513482-8/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgado em 08/09/2021; STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2018 (Tema 988).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036346-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MODUTEC NORDESTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. - EPP e OUTROS
e como Agravada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07